Tribunal: STJ
Processo: 8059775-18.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227551 - BA(2025/0455362-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A DA S DE J
ADVOGADO
: ANDRE SILVA DE SOUZA - BA055782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
-A DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE.
HABEAS CORPUS ART. 217
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR DEFENSOR
DATIVO. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REABERTURA DE NOVO
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DA
PEÇA
PELA
DEFESA
CONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PEDIDO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. CONCESSÃO
PARCIAL PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
"
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu .
2. Com efeito, "a substituição de advogado após a apresentação válida da
defesa prévia configura preclusão consumativa, não havendo nulidade
processual nem necessidade de repetição do ato, salvo demonstração de
[...]
prejuízo concreto.
A defesa técnica recebe o processo no estado em
que se encontra, nos termos do princípio da estabilização processual"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
1.007.777/SP,
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
).
25/8/2025.
3. Ademais, não pode ser qualificado "como defeituoso o trabalho realizado
pelos advogados contratados pelo recorrente, pois atuaram de acordo com
a autonomia que lhes foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício
[...]
da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da

Lei 8.906/1994
Diante
de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico
poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na
caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado,
depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na
(RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
hipótese"
69.035/ES,
julgado em
DJe
.
7/11/2017,
14/11/2017)
4. Por fim, como bem pontuou o parecer ministerial, "no que concerne ao
acesso às provas (vídeos e laudo pericial), o acórdão recorrido reconheceu
a coação ilegal e concedeu parcialmente a ordem para garantir à defesa
constituída o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos.
Documento eletrônico VDA55180857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b1c314d-1e19-4b2c-a870-96de34302ac3

Tal concessão está em perfeita harmonia com a Súmula Vinculante 14 do
Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito do defensor de ter
acesso amplo aos elementos de prova já documentados, no interesse do
representado, mesmo que o processo tramite em segredo de justiça. Uma
vez que o Tribunal a quo já sanou o único ponto de ilegalidade manifesta,
confirmando o direito de acesso aos autos, e a tese de nulidade absoluta
pela reabertura de prazo não se sustenta diante da preclusão e da ausência
(e-STJ
de prejuízo concreto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida"
fls.
).
205/206
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b1c314d-1e19-4b2c-a870-96de34302ac3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227551 - BA(2025/0455362-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A DA S DE J
ADVOGADO
: ANDRE SILVA DE SOUZA - BA055782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
-A DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE.
HABEAS CORPUS ART. 217
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR DEFENSOR
DATIVO. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REABERTURA DE NOVO
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DA
PEÇA
PELA
DEFESA
CONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PEDIDO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. CONCESSÃO
PARCIAL PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
"
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu .
2. Com efeito, "a substituição de advogado após a apresentação válida da
defesa prévia configura preclusão consumativa, não havendo nulidade
processual nem necessidade de repetição do ato, salvo demonstração de
[...]
prejuízo concreto.
A defesa técnica recebe o processo no estado em
que se encontra, nos termos do princípio da estabilização processual"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
1.007.777/SP,
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
).
25/8/2025.
3. Ademais, não pode ser qualificado "como defeituoso o trabalho realizado
pelos advogados contratados pelo recorrente, pois atuaram de acordo com
a autonomia que lhes foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício
[...]
da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da

Lei 8.906/1994
Diante
de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico
poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na
caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado,
depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na
(RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
hipótese"
69.035/ES,
julgado em
DJe
.
7/11/2017,
14/11/2017)
4. Por fim, como bem pontuou o parecer ministerial, "no que concerne ao
acesso às provas (vídeos e laudo pericial), o acórdão recorrido reconheceu
a coação ilegal e concedeu parcialmente a ordem para garantir à defesa
constituída o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos.
Tal concessão está em perfeita harmonia com a Súmula Vinculante 14 do
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito do defensor de ter
acesso amplo aos elementos de prova já documentados, no interesse do
representado, mesmo que o processo tramite em segredo de justiça. Uma
vez que o Tribunal a quo já sanou o único ponto de ilegalidade manifesta,
confirmando o direito de acesso aos autos, e a tese de nulidade absoluta
pela reabertura de prazo não se sustenta diante da preclusão e da ausência
(e-STJ
de prejuízo concreto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida"
fls.
).
205/206
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A DA S DE J contra decisão
em que neguei provimento ao recurso em habeas corpus.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
201/204
Trata-se de recurso ordinário interposto por A. DA S. DE J. contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concedeu parcialmente a
ordem ao julgar o Habeas Corpus no 8059775-18.2025.8.05.0000. Consta
dos autos que o paciente responde à Ação Penal no 8000253-
76.2021.8.05.0040 perante a Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA,
pela suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, caput,
por três vezes, na forma do
do Código Penal). A denúncia foi
art. 69
recebida em 05 de julho de 2021, e o réu foi citado em 11 de abril de 2022,
mas deixou transcorrer o prazo para a defesa preliminar (in albis). Diante da
inércia, em janeiro de 2024, foi nomeado defensor dativo, que apresentou a
Resposta à Acusação.
Em fevereiro de 2024, o advogado ora recorrente foi constituído e solicitou a
substituição do dativo, a desconsideração da Resposta à Acusação já
apresentada e a reabertura do prazo para nova defesa preliminar, alegando
que a peça anterior era "vaga e não ataca os pontos cruciais da denúncia".
A Autoridade Coatora indeferiu a reabertura do prazo para a Resposta à
Acusação em 17 de junho de 2024, sob o fundamento de que isso “premiaria
ato manifestamente protelatório do réu”, mas concedeu prazo de 5 dias para
apresentação de rol de testemunhas, reconhecendo a dificuldade dos
defensores dativos em ter acesso ao acusado.
Mais adiante, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o Habeas
Corpus (no 8059775-18.2025.8.05.0000) em 06 de novembro de 2025,
concedeu parcialmente a ordem. Na ocasião, indeferiu o pedido de
reabertura do prazo para a Resposta à Acusação, aplicando a preclusão
consumativa, e concedeu o acesso da defesa aos elementos de prova
documentados nos autos (vídeos e laudo pericial). O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
HABEAS CORPUS . DIREITO PROCESSUAL PENAL . CERCEAMENTO DE
DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO POR CONSTITUÍDO.
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO
ADVOGADO ASSUME O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA. ACESSO A DOCUMENTOS. CONCESSÃO PARCIAL.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído
após apresentação de resposta à acusação por defensor dativo, em ação
penal por estupro de vulnerável. Alegou-se nulidade absoluta por
cerceamento de defesa diante da negativa de reabertura do prazo para nova
resposta e da ausência de acesso a provas documentadas, como vídeos e
laudos. A decisão impugnada justificou o indeferimento como tentativa
protelatória, mesmo reconhecendo limitações enfrentadas pelo defensor
dativo.
II. Questão em discussão 2. Análise da legalidade da decisão que indeferiu o
pedido de reabertura do prazo para resposta à acusação, após substituição
de defensor, bem como a negativa de acesso integral às provas
documentadas constantes dos autos.
III. Razões de decidir 3. A preclusão consumativa impede a repetição do ato
processual já realizado, ainda que por defensor dativo, desde que tempestivo
e formalmente válido.
4. A simples alegação de peça genérica não é suficiente para decretar
nulidade, na ausência de demonstração de efetivo prejuízo.
5. A não apreciação do pedido de acesso aos elementos de prova
documentados afronta o direito de defesa, conforme jurisprudência
consolidada e a Súmula Vinculante no 14 do STF.
6. Constatada coação ilegal quanto à negativa de acesso aos documentos
essenciais à defesa.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente concedida, apenas para garantir
à defesa constituída acesso aos elementos de prova documentados nos
autos.
Tese de julgamento: “1. A substituição de defensor dativo por constituído não
autoriza, por si só, a reabertura do prazo para resposta à acusação. 2. É
ilegal a negativa de acesso às provas documentadas nos autos ao advogado
regularmente constituído, psimor comprometer o pleno exercício do direito de
defesa.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 396 e 563.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante
; STF, AgRg n a
14/STF
Rcl 45. 950/ RS ; TRF 4 , Cor Par 50230647220184040000.
Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta que a
manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a reabertura do prazo
para a Resposta à Acusação configura nulidade absoluta por cerceamento
de defesa.
Afirma que a negativa do Juízo violou o núcleo da ampla defesa, exigindo a
efetividade da defesa técnica, e não apenas sua presença formal. Defende
que o advogado constituído argumentou que a peça apresentada pelo
defensor dativo era "vaga e não ataca os pontos cruciais da denúncia”.
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

Acrescenta que “a ausência de acesso aos autos e aos elementos cruciais
para a defesa (os vídeos e o laudo) impediu a elaboração de uma Resposta
à Acusação informada e estratégica. A garantia de acesso aos elementos de
prova documentados é um corolário do contraditório e da ampla defesa,
conforme a Súmula Vinculante no 14 do STF” e, reforça que “a concessão
parcial do HC demonstra que houve coação ilegal quanto à negativa de
acesso a documentos essenciais à defesa” (fl.190).
Aponta a contradição da decisão de primeira instância, que indeferiu a
reabertura do prazo para a RA sob o pretexto de ato protelatório, mas, na
mesma oportunidade, deferiu prazo para arrolamento de testemunhas,
reconhecendo a falta de acesso do defensor dativo ao réu. Argumenta que
essa limitação comprometeu a peça fundamental (RA), gerando prejuízo
evidente.
Ao final, requer o provimento do recurso, para “reformando-se o Acórdão do
Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia na parte em que denegou o Habeas
Corpus (ponto I.1 do Dispositivo do Acórdão, que manteve o indeferimento
da reabertura do prazo): a) Seja reconhecida a nulidade absoluta (Art. 5o,
LV, CF) decorrente do cerceamento de defesa, maculando a Ação Penal n.o
8000253-76.2021.8.05.0040 a partir da decisão que indeferiu a reabertura do
prazo para Resposta à Acusação” (e-fl. 191).
Em seguida, abriu-se vista a este órgão ministerial para parecer.
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, postulando, ao final (e-STJ fl. 223):
1. A reconsideração da decisão monocrática agravada, para dar provimento
ao recurso ordinário e declarar a nulidade da decisão que indeferiu a
reabertura do prazo para Resposta à Acusação.
2. Caso não haja reconsideração, que o presente Agravo Interno seja
submetido ao julgamento do Colegiado da Quinta Turma deste Colendo
Tribunal.
3. O provimento final do recurso para determinar a reabertura do prazo de 10
(dez) dias para que a defesa constituída apresente nova Resposta à
Acusação, garantindo-se a efetividade dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como se vê do relatório, busca a defesa, neste agravo regimental, a reforma
da decisão singular que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Constou do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
163/164
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi regularmente citado para
apresentar resposta à acusação, nos termos do
do Código de
art. 396
Processo Penal, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo legal, o que
motivou a nomeação de defensor dativo para assegurar o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
O defensor nomeado apresentou, dentro do prazo legal, a respectiva peça
defensiva, cumprindo-se, portanto, a finalidade do ato processual.
Ocorre que, uma vez exercido o direito de defesa mediante a apresentação
da resposta à acusação, ainda que por defensor dativo, opera-se a
preclusão consumativa, não sendo possível reabrir o prazo para que o
mesmo ato seja repetido por advogado posteriormente constituído.
A preclusão, como efeito jurídico do decurso do prazo ou da prática do ato
processual, tem por finalidade garantir a segurança jurídica e a estabilidade
dos atos processuais, evitando que o processo se torne indefinidamente
reversível por mera conveniência das partes.
Com efeito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a
substituição posterior do defensor dativo por advogado constituído não
autoriza a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação,
sob pena de ofensa à preclusão e à duração razoável do processo.
Consignou-se, inicialmente, que, nos moldes do
do Código de
art. 563
Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às
partes. Nessa toada, evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente
como instrumento para a correta aplicação do direito.
Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas
deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi
instituída a forma for comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade
relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento
do vício.
Na mesma linha intelectiva, elucida o
do CPP que não será
art. 566
declarada a nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade
substancial ou na decisão da causa. Com efeito, demonstrada a inocuidade do ato
processual viciado, inabilitado de influir no convencimento judicial, é inviável o
reconhecimento da nulidade.
Com efeito, na linha dos precedentes desta Corte, "a substituição de
advogado após a apresentação válida da defesa prévia configura preclusão
consumativa, não havendo nulidade processual nem necessidade de repetição do ato,
[...]
salvo demonstração de prejuízo concreto.
A defesa técnica recebe o processo no
estado em que se encontra, nos termos do princípio da estabilização processual"
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
1.007.777/SP,
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
).
25/8/2025.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
APÓS
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO
APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARIDADE DE ARMAS.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE APRESENTOU ROL TÃO LOGO
HABILITADA. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO TESTEMUNHA DO
JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FEMINICÍDIO COM
MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA, EVISCERAÇÃO DA VÍTIMA EM
UNIDADE DE SAÚDE, PREMEDITAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INADEQUADAS.
ALEGAÇÃO
DE
TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por indeferimento do rol de testemunhas da
defesa foi afastada em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que
a substituição de advogado após a apresentação válida da resposta à
acusação não enseja a reabertura de prazo para apresentação de nova
peça, devendo o novo patrono assumir os autos no estado em que se
encontram.
2. A tese de violação à paridade de armas não se sustenta, uma vez que a
assistente de acusação apresentou o rol de testemunhas na primeira
manifestação após sua habilitação. Ademais, a possibilidade de oitiva como
testemunhas do juízo, nos termos dos arts. 156, 209 e 271 do CPP, assim
como a oportunidade, por ocasião da audiência, de a defesa constituída
questionar os depoimentos e contraditar tais testemunhas, afasta a
ocorrência de prejuízo.
3. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias em razão da
gravidade concreta do delito feminicídio praticado com extrema violência e
crueldade, com múltiplos golpes de faca, evisceração e exposição de ossos
e tendões da vítima, a qual foi socorrida ainda com vida, em seu local de
trabalho , evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de
resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
4. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP mostram-
art. 319
se inadequadas diante das circunstâncias do caso; a alegação de transtorno
psiquiátrico não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus,
especialmente quando ausente a instauração de incidente de insanidade nos
autos da ação penal originária.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
224.881/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
18/11/2025,
27/11/2025.
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

não pode ser qualificado "
Ademais,
como defeituoso o trabalho realizado
pelos advogados contratados pelo recorrente, pois atuaram de acordo com a
autonomia que lhes foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da
[...]
advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da

Lei 8.906/1994
Diante de um
insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter
feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da
deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do
(RHC n.
relator
prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese"
69.035/ES,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
grifei).
7/11/2017,
14/11/2017,
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO
§2o, DO ECA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS
ART. 207,
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que confirmou a sentença que
julgou procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime
de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal), praticado contra
vítima idosa. A defesa alega nulidade processual por nomeação de defensor
ad hoc, sustentando prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de defensor
ad hoc, na ausência do defensor constituído, gerou nulidade processual por
cerceamento de defesa; e (ii) determinar se houve prejuízo concreto à
defesa, nos termos da Súmula 523 do STF, que pudesse justificar a
anulação da audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação de defensor ad hoc está prevista no
§2o, do ECA,
art. 207,
que determina que a ausência do defensor não implica adiamento de ato
processual, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente. A
disposição processual específica prevalece sobre o Código de Processo
Penal.
4. Não ficou demonstrado prejuízo concreto à defesa. A análise do material
probatório, incluindo a gravação da audiência, não revelou negligência do
defensor ad hoc. A defensora nomeada questionou testemunhas e
apresentou alegações finais, ainda que de forma sucinta. A simples
discordância quanto à estratégia defensiva não caracteriza nulidade.
5. Conforme entendimento consolidado, a ausência de defesa técnica gera
nulidade absoluta, mas a deficiência da defesa é relativa, exigindo
comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos.
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

6. A alegação de prejuízo exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV. RECURSO
DESPROVIDO
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
853.521/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/10/2024,
30/10/2024.

Por fim, como bem pontuou o parecer ministerial, "no que concerne ao
acesso às provas (vídeos e laudo pericial), o acórdão recorrido reconheceu a coação
ilegal e concedeu parcialmente a ordem para garantir à defesa constituída o acesso
aos elementos de prova já documentados nos autos. Tal concessão está em perfeita
harmonia com a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura o
direito do defensor de ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, no
interesse do representado, mesmo que o processo tramite em segredo de justiça. Uma
vez que o Tribunal a quo já sanou o único ponto de ilegalidade manifesta, confirmando
o direito de acesso aos autos, e a tese de nulidade absoluta pela reabertura de prazo
não se sustenta diante da preclusão e da ausência de prejuízo concreto, impõe-se a
(e-STJ fls.
).
manutenção da decisão recorrida"
205/206
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: e2f08a57-e993-423d-adcb-717f1f402263

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.551 / BA
Número Registro: 2025/0455362-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002537620218050040 80597751820258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DA S DE J
ADVOGADO
: ANDRE SILVA DE SOUZA - BA055782
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DA S DE J
ADVOGADO : ANDRE SILVA DE SOUZA - BA055782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: e6bc3a60-ad67-477d-9281-38cbe6546d4b

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: e6bc3a60-ad67-477d-9281-38cbe6546d4b